Tribunal: TJMT
Processo: 0008095-39.2014.8.11.0004
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO
APELADO(S):
WESLEY FERNANDO BARBOSA DE MORAES REPRESENTADO POR SERGIO ALVINO DE SOUZA

Número do Protocolo: 5247/2018
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - LICITAÇÃO - CONTRATO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS - COMPROVAÇÃO - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO - IMPOSSIBILIDADE - PAGAMENTO DEVIDO - NOTA DE EMPENHO EMITIDA - CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - RECURSO DESPROVIDO.
O particular tem o direito de receber o exato proveito previsto no contrato. A alegação de inexecução do serviço não restou comprovada nos autos, sendo devida a contraprestação.
A nota de empenho constitui título hábil à cobrança, uma vez que o empenho de despesas é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Município obrigação de pagamento.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO
APELADO(S):
WESLEY FERNANDO BARBOSA DE MORAES REPRESENTADO POR SERGIO ALVINO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de General Carneiro/MT, tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Cobrança, interposta por Wesley Fernando Barbosa de Moraes, julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou o apelante ao pagamento do valor de R$ 61.311,88 (sessenta e um mil trezentos e onze reais e oitenta e oito centavos), acrescidos de correção monetária a partir do vencimento, com a aplicação do INPC até o advento da Lei no 11.960/2009, quando então passará a incidir o IPCA, conforme RE no 870.947/SE e juros moratórios equivalentes a 6% ao ano, desde a citação válida até a data da nova redação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, quando então, deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança.
Condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.
Sustenta o apelante que houve processo licitatório e a celebração de contrato de prestação de serviço de transporte escolar no Distrito de Paredão Grande, entre o município e o apelado, contudo não foram observados os requisitos legais dispostos nos artigos 62 e 63 da Lei no 4.320/64.
Assevera que o simples empenho de despesas não gera obrigação de pagamento do prestador de serviço, bem como as notas de empenho vierem desprovidas de qualquer outro documento capaz de comprovar a efetiva prestação do serviço que fora contratado.
Por esses motivos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão fl. 82).
A Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de manifestar diante da ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial (fls. 90/93).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de General Carneiro/MT, tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Cobrança, interposta por Wesley Fernando Barbosa de Moraes, julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou o apelante ao pagamento do valor de R$ 61.311,88 (sessenta e um mil trezentos e onze reais e oitenta e oito centavos), acrescidos de correção monetária a partir do vencimento, com a aplicação do INPC até o advento da Lei no 11.960/2009, quando então passará a incidir o IPCA, conforme RE no 870.947/SE e juros moratórios equivalentes a 6% ao ano, desde a citação válida até a data da nova redação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, quando então, deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança.
O requerente foi contratado pelo município apelante por meio da licitação, na modalidade Tomada de Preços no 002/CC/2011, tendo celebrado contrato de prestação de serviços de transporte escolar no Distrito de Paredão Grande, município de General Carneiro, sob o no 026/LIC/2011 (fls. 11/16).
O valor mensal do contrato era de R$ 61.652,88, (sessenta e um mil seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos) devendo ser pago após a fiscalização do Departamento de Educação, que irá elaborar planilha, sendo que no final do contrato restou empenhado o valor de R$ 61.311,68 (sessenta e um mil trezentos e onze reais e sessenta e oito centavos), que não foram pagos ao requerente.
Pois bem. Atento às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática, tenho que restaram configurados o direito do requerente e a razoabilidade de sua pretensão.
Isso porque, pelos documentos juntados aos autos pelo polo ativo quando da distribuição da inicial, estão satisfatoriamente comprovados a obrigação por parte do requerente no tocante à prestação dos serviços indicados no contrato no 026/LIC/2011; o valor inadimplido (objeto de cobrança judicial) correspondente aos então serviços realizados, que foram fiscalizados pela Secretaria de Educação, através de planilhas de frequência de controle mensal, e , não havendo nos autos nenhum elemento hábil a evidenciar que houve liquidação da respectiva obrigação por parte do Município/Apelante, que por sua vez emitiu Nota de Empenho no valor de R$ 61.311,18 (fl. 18).
De acordo com a Lei n° 4.320/1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, estabelece em seu art. 58, que o empenho de despesas é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição, senão vejamos:
“Art. 58 - O empenho de despesas é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.”

Ademais, em análise ao referencial legislativo atinente a matéria, o E. STJ já firmou o entendimento de que:
“A emissão do empenho pressupõe obrigação realizada cuja despesa respectiva deve ser satisfeita pelo Estado sob pena de locupletamento sem causa. (Precedentes: REsp n° 793.969/RJ, Rei. p/Acórdão Min. José Delgado, DJU de 26/6/2006; REsp n° 704.382/AC, Rei Min. Eliana Calmon, DJU de 19/12/2005; REsp n° 331.199/GO, deste Relator, DJU de 25/3/2002; e REsp n° 203.962/AC, Rei. Min.Garcia Vieira, DJU de 21/6/1999). 4. Recurso especial desprovido.” (STJ - REsp 801.632/AC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA Julgado em 17-5-2013, DJ 04-6-2007, p. 312).

Isso porque o documento denominado nota de empenho, via de regra, somente é emitido quando já exaurido o contrato firmado entre o particular e a Administração, com a entrega da coisa ou com a efetiva prestação do serviço contratado, pelo que faz presumir o adimplemento da prestação para com o ente público.
Portanto, estabelece a presunção é iuris tantum, que enseja a inversão do ônus probandi, impondo-se àquele que emitiu tal nota de empenho o dever de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ou seja, a não prestação dos serviços contratados, nos termos do que dispõe o art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu no caso em espécie, pois o Apelante não apresentou qualquer documento capaz de provar a quitação dos serviços contratados com o Requerente.
Nesse sentido:
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - EM DESFAVOR DO MUNICIPIO - LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO - NOTAS FISCAIS E EMPENHO - COBRANÇA - POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - EM FACE DE JULGAMENTO DO RE 870947 - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1.. [...] O particular tem o direito de receber o exato proveito previsto no contrato. A alegação de inexecução do serviço não restou comprovada nos autos, sendo devida a contraprestação.2. Eventuais irregularidades na contratação não obsta o exercício do direito do contratado, sendo certo que esse não pode ser penalizado pelo fato de não ter o administrador observado as formalidades legais, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 3. [...].(Apelação / Remessa Necessária 61364/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 30/10/2014).
2. [...] Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC. (Ap 103228/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)". 3. Sentença parcialmente retificada .
(N.U 0012777-37.2014.8.11.0004, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 15/02/2018). (destaquei)

Assim constatado, a veracidade dos fatos, através de prova documental, é devido a contraprestação do pedido vindicado.
Isso posto, nego provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença recorrida.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR